Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702083-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FARIAS TEIXEIRA AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL FARIAS TEIXEIRA, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0713417-44.2023.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que indeferiu o pedido de registro de restrição de transferência sobre os veículos do executado. Em seu recurso, o exequente, defende a possibilidade de penhora e inclusão de restrição no sistema RENAUD e penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados na pesquisa do referido sistema. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento de liminar para determinar “registro de penhora sobre o automóvel PBQ4344 DF R/MILTONBSB BRASILIA CA 2018 e busca e apreensão, com inserção de restrição no Sistema RENAJUD; e a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos PAP7708 DF FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 2016 e ONU5211 DF HYUNDAI/HB20 1.6M COMF 2014, com inserção de restrição no Sistema RENAJUD”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmação das medidas. Preparo recursal recolhido (ID 73941636). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis, incumbe ao agravante comprovar que seu pedido preenche os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a saber: a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não foram comprovados os requisitos autorizadores da liminar requerida. Apesar de presente a probabilidade do direito do agravante considerando que o art. 845, § 1o do CPC, autoriza a penhora de veículo automotor formalizada por termo nos autos, prescindindo a sua localização ou apreensão. No entanto, não houve comprovação do risco de dano, posto que os automóveis sequer foram localizados bem como dois deles, placas PAP7708 e ONU 5211, já possuem restrições por registro de alienação fiduciária. Nestes termos, INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator